Tribunal: TJBA
Processo: 2000103-04.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Agravo em Execução Penal n.º 2000103-04.2026.8.05.0080 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de Referência: 2000723-84.2024.8.05.0080 Agravante: Tomaz Bispo Dos Santos Junior Advogado(s): Manoel Falconery Rios Junior (OAB/BA 22.722), Marcos Santos Silva (OAB/BA 27.434), Daiane Mendes Dias (OAB/BA 20.135), Yuri Carneiro Coelho (OAB/BA 15.649) Agravado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Procurador(a) de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO EVIDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravante que interpôs recurso contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado e determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento em regime semiaberto intramuros, em decorrência do não comparecimento do apenado à audiência de apresentação e histórico do Reeducando. II. Questões em discussão 2. A análise do presente recurso cinge-se a duas questões fundamentais: (i) a aferição da tempestividade do Agravo em Execução, como pressuposto de sua admissibilidade; e (ii) a verificação da existência de flagrante ilegalidade ou prejuízo manifesto apto a justificar a concessão de ordem como Habeas Corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. O recurso de Agravo em Execução Penal foi protocolizado mais de um mês após o término do prazo de 5 (cinco) dias, estabelecido pela Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o que o torna manifestamente intempestivo e impede seu conhecimento. 4. A alegação de justa causa, atribuindo a responsabilidade pela perda do prazo ao advogado anteriormente contratado, não é suficiente para afastar a preclusão temporal, salvo prova de impedimento absoluto e imprevisível, o que não ocorreu no caso. 5. Em análise da possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício, não se constata ilegalidade manifesta ou prejuízo irreparável na decisão do Juízo de primeiro grau. A determinação do regime semiaberto intramuros foi devidamente fundamentada no não comparecimento do apenado à audiência de apresentação, ato que denota descompromisso com a execução, e no seu histórico delitivo, que inclui outra condenação por crime de mesma natureza. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo em Execução Penal não conhecido. Tese de julgamento: 1. É intempestivo o Agravo em Execução Penal interposto após o quinquídio legal, contado da data da intimação da última decisão proferida nos autos, não configurando justa causa a alegação genérica de falha da defesa técnica anterior. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 33, § 2º, alínea 'a'; art. 213. LEP (Lei nº 7.210/84) art. 111. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700. TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 26017065820248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 11.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000103-04.2026.8.05.0080, em que figura como Agravante Tomaz Bispo dos Santos Junior, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO AGRAVO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data registrada no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator